Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÕES E CITAÇÃO REGULARES. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DECISÃO AMPARADA POR PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Trata-se de mandado de segurança criminal, ajuizado contra ato praticado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que determinou a suspensão das atividades do estabelecimento impetrante. Em suas razões, aduz que é proprietário de um empreendimento, no qual ocorrem eventos permitidos administrativamente. Todavia, foi notificado pelo referido Juizado de que não poderia mais dispor de sua atividade por perturbação, pois as músicas ultrapassam os decibéis permitidos. Refere que não houve qualquer visita para a análise do som e decibéis, além do que aduz não ter sido intimado, havendo cerceamento de defesa. Pede a anulação do ato que reputa ilegal, de modo que o estabelecimento retorne às atividades. Subsidiariamente, requer a liberação parcial do funcionamento, para que seja autorizada a realização das atividades no período compreendido entre 19h e 0h.

II. O mandado de segurança é cabível, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09. O Ministério Público apresentou parecer oficiando pelo conhecimento e denegação da segurança (ID 54810124).

III. O processo criminal em questão visa a apuração dos fatos noticiados no Termo Circunstanciado no 497/2022 - 26a DP, os quais, sinteticamente, versam sobre perturbação do trabalho e sossego alheios. Analisando o processo de origem (0713634-57.2022.8.07.0009), vê-se que o impetrante foi devidamente intimado para a audiência conciliatória (ID 141088333), a qual foi realizada sem que as partes tenham transigido (ID 144566690). Em reforço, foi regularmente citado, conforme ID 171028118, bem como intimado para a audiência de instrução de julgamento (ID 173548655). Ressalta-se que o acusado não compareceu à audiência de instrução de julgamento, ocasião em que fora decretada sua revelia (ID 173621270). Além disso, há farta documentação a amparar a decisão que determinou a suspensão das atividades do estabelecimento, tais como os juntados no ID 156100471, que dão conta de diversas notificações administrativas por ausência de licenciamento no desempenhar de certas atividades, entre outras irregularidades, além dos relatos colhidos em audiência, que noticiaram a persistência dos excessivos barulhos a incomodar a vizinhança (ID 173621270).

IV. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

V. Teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Por outro lado, decisão manifestamente ilegal é aquela apta a ferir “direito líquido e certo”. No caso dos autos, não se vislumbra teratologia nos atos combatidos ou mesmo violação à norma legal, aptas a ferirem direito líquido e certo do impetrante, porquanto a questão debatida decorre de eventual cerceamento defesa, que claramente não ocorreu na espécie, além de medida cautelar apta a obstar a permanência dos atos de perturbação de sossego. Portanto, não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, uma vez que fundamentada na compreensão jurídica do magistrado acerca dos fatos.

VI. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO. Decisão monocrática mantida.

VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.